Tribunal: TJSP
Processo: 2304807-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que determinou o pagamento de ofício requisitório de pequeno valor a título de honorários sucumbenciais dos patronos dos agravados. A decisão foi contestada por alegar fracionamento indevido dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que determinou o pagamento de ofício requisitório de pequeno valor a título de honorários sucumbenciais dos patronos dos agravados. A decisão foi contestada por alegar fracionamento indevido dos honorários, que violaria as regras de pagamento de precatórios. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação contra a Fazenda Pública. III. Razões de Decidir: (i) O STF, no julgamento do RE no 1.309.081/MA, Tema no 1142, fixou que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, e o fracionamento viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. (ii) A verba sucumbencial pertence ao advogado e tem caráter único, sendo inadmissível o fracionamento em RPVs, devendo ser cobrada por meio de um único ofício requisitório. IV. Dispositivo: Recurso provido. Indeferido o fracionamento dos honorários e determinada a expedição de precatório do valor total.